Tribunal: STF
Processo: ARE 1329518
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL. DATA-BASE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO TOCANTINS. PRELIMINARES. TESES AFASTADAS. PLEITO DE RETROATIVO DE DATAS-BASES DE 2015 E 2016. LEI ESTADUAL N. 2.884/2014. DIREITO SUBJETIVO. RE 565.089/SP. NÃO APLICABILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO COM A OUTORGA DE PROCURAÇÃO E DEVIDAMENTE INCLUÍDO NA LISTA DA ASSOCIAÇÃO REPRESENTANTE JUNTADA COM A INICIAL. BENEFICIÁRIO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITE PRUDENCIAL DE GASTO COM PESSOAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 
    1. A juntada da lista com os nomes dos associados e dos requerimentos administrativos nos quais constam a qualificação completa deles afasta a alegação de violação ao disposto no artigo 2º-A, parágrafo único, da Lei Nacional n. 9.494/1997, não havendo se falar em defeito ou vício no processo. 
    2. O Estado do Tocantins e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins possuem legitimidade passiva para figurar na lide objetivando o pagamento de valores retroativos de benefícios integrados aos vencimentos dos servidores públicos militares ativos e inativos, cada um respondendo pela parte que lhe cabe. 
    3. A Lei Estadual n. 3.462/2019 não se aplica as datas-bases incorporadas em lei anterior, em respeito ao direito adquirido, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta da República. 
    4. A ausência de projeto de lei de revisão anual (data-base) não gera aos servidores públicos, civil e militar, direito subjetivo à indenização, quando houve justificativa fundamentada do chefe do poder executivo. Precedente: STF, RE 565.089/SP. Contudo, tal entendimento não se aplica quando já houver lei promulgada estabelecendo a citada revisão, ensejando, nesse quadro, direito subjetivo. 
    5. Para serem representados judicial e extrajudicialmente pela associação, o associado deve conceder autorização expressa, não sendo suficiente previsão genérica e ampla no estatuto social, devendo a referida entidade, inclusive, juntar a lista com o nome daqueles que está a representar. Inteligência do artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República. 
    6. Apenas os associados constantes na listagem e que outorgaram a procuração é que são os beneficiários do título judicial favorável à associação, não se estendendo àqueles fora dessa condicionante. Precedente: RE 573.232/SC. 
    7. A existência de lei específica aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo concedendo a revisão geral anual ao servidor público, com base na lei de diretrizes orçamentárias, acarreta ao ente público o dever de implementá-la de acordo com os índices legalmente estabelecidos, inclusive com o pagamento de valores retroativos, não sendo fator impedindo de tal direito a alegação de superação do limite prudencial de gasto com o pessoal. 
    8. Recurso conhecido e em parte provido, para estabelecer e fixar o alcance subjetivo dos efeitos da sentença prolatada na origem” (fl. 2, e-doc. 22). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27). 
    4. Os agravantes alegam “trata[r]-se de ação proposta por associação, em representação a associados inativos, requerendo o pagamento de diferenças de proventos decorrentes da revisão geral anual dos servidores da ativa realizada pela Lei Estadual n. 2.884/2014, que, segundo alega, seria extensível aos proventos recebidos pelos militares reformados” (fl. 2, e-doc. 28). 
    Sustentam que “no caso posto sob análise não há qualquer fundamento legal para o pagamento de retroativo de data-base sem lei específica que assim o determinasse. Assim, ao determinar o pagamento dos valores buscados nesta demanda, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins está, reflexamente, promovendo ao aumento de remuneração dos militares sem que haja qualquer previsão legal nesse sentido, em franca violação ao art. 37, X, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 28). 
    Alegam que “o que pretende o Estado com a análise do Recurso Extraordinário é afirmar a inexistência de direito à revisão de data-base sem a promulgação de lei específica que determinasse o pagamento, sendo insuficiente qualquer acordo administrativo para tanto” (fl. 5, e-doc. 28). 
    No recurso extraordinário, os agravantes asseveram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    Na espécie, nova apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PARCELAMENTO DAS DATAS-BASES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 19 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INAPLICABILIDADE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto às diferenças salariais decorrentes do parcelamento das datas-bases da revisão geral anual, demandaria a análise da legislação local pertinente (Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014), bem como o reexame dos fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 19 por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 565.089-RG. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal” (ARE n. 1.185.626-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.261.573-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC n. 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 780.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora